Tribunal: TJDFT
Processo: 0010340-51.2011.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Vistos, etc... Ouça-se o Distrito Federal sobre o pedido de alvará feito por CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA. Sem oposição, expeça-se alvará observado o novo número informado da conta bancária. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator